Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712695-54.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO, ELIANE DE JESUS GOMES FERREIRA APELADO: ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A, CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27026288) interposta por HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO e ELIANE DE JESUS GOMES FERREIRA em face de ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A e CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, ante a sentença (ID 89846672 de origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da Ação Rescisória de Contrato de Compra e Venda c/c Tutela de Urgência ajuizada pela parte Apelante, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto à esta parte e concedendo parcialmente provimento quantos aos pedidos autorais relacionados à ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A. Os apelantes requerem gratuidade de justiça, porém, auferem renda familiar superior à 5 (cinco) salários mínimos, requisito objetivo estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal e seguido por este Tribunal. INTIME-SE a parte Apelante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, pode-se proceder à juntada de documentos que geram descontos no cálculo da renda líquida auferida, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2021 14:58:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador